Tribunal: TJSP
Processo: 2103787-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou às recuperandas o pagamento imediato da dívida garantida por alienação fiduciária, em razão do levantamento dos valores oriundos dos leilões. Recuperandas que dispõem de numerário suficiente para saldar o débito. Alienação livre de qualquer ônus, nos termos do art. 60 da Lei n.o 11.101/05. Alegação de arrematações por preço vil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que determinou às recuperandas o pagamento imediato da dívida garantida por alienação fiduciária, em razão do levantamento dos valores oriundos dos leilões. Recuperandas que dispõem de numerário suficiente para saldar o débito. Alienação livre de qualquer ônus, nos termos do art. 60 da Lei n.o 11.101/05. Alegação de arrematações por preço vil. Inocorrência. Expedição da carta de arrematação que torna a arrematação perfeita, acabada e irretratável. Saldo residual não satisfeito que apresenta natureza de crédito quirografário e deve ser habilitado na recuperação judicial. Valores oriundos dos futuros leilões de bens gravados com alienação fiduciária que devem ser levantados exclusivamente pelo credor fiduciário, sem que a importância seja disponibilizada às recuperandas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.